Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-19.2014.8.11.0010
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001137-19.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR HOENNICKE - CPF: 551.379.701-15 (AGRAVANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Os juizados detêm competência para julgar ações atinentes a URV, aplicando-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do que determina a Portaria Conjunta no 555/2019, sobretudo no parágrafo único do art. 1o, que dispõe que os processos judiciais deverão ser redistribuídos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
OSMAR HOENNICKE
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que o processo em que objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV está em fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

Com isso, sustenta que a competência para o julgamento dos atos processuais advindos do cumprimento de sentença deste feito é da Justiça Comum, que no caso, é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e não da Turma Recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o pronunciamento desta Câmara para que seja revista a decretação de incompetência.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 115772456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR HOENNICKE
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA, em fase de liquidação, homologou o laudo pericial e julgou extinta a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar.

Este Relator, à vista do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1), declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração que, após a apresentação de contrarrazões pelo Município de São Pedro da Cipa, foram rejeitados.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião da prolação da decisão que rejeitou os aclaratórios, afirmando o Agravante que o processo em que objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV está em fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis.

Sobre o tema, a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016 no dia 10/12/2018 firmou a tese que assim dispõe:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2 o , DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
” (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).

Assim, de ver que por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de todas as ações atinentes à URV.

Além disso, cumpre salientar que em decorrência do referido julgamento, expediu-se a Portaria Conjunta n. 555, de 23 de abril de 2019, cujo artigo 1o assim dispõe:

Art. 1o Regulamentar os procedimentos a serem adotados nos processos judiciais, em decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR no 85.560/2016 (URV), que versem sobre a tramitação dos feitos de ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o e § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos termos desta Portaria Conjunta.

Parágrafo único.
Os processos judiciais mencionados no caput desta Portaria Conjunta deverão ser redistribuídos para os Juizados Especiais, de acordo com a competência estabelecida na Lei n. 12.153/2009.

Logo, os juizados detêm competência para julgar ações atinentes a URV, inclusive em fase de cumprimento de sentença, nos termos do que determina a Portaria Conjunta no 555/2019, sobretudo no parágrafo único do art. 1o, que dispõe que os processos judiciais deverão ser redistribuídos, e nos termos do entendimento exarado no IRDR n. 85.560/2016.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Agravo reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nas razões do Recurso de Embargos de Declaração, não sendo suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022